Tribunal: TJMT
Processo: 1007513-48.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007513-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LARISSA SOUZA FERNANDES - CPF: 062.032.791-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DE ASSIS FAGUNDES - CPF: 705.775.941-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON LOURENCO - CPF: 022.407.461-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SIMON DE MORAIS - CPF: 059.248.761-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EBER ANDRE DOMINGUES PEIXOTO - CPF: 394.266.768-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VIEIRA COSTA - CPF: 605.551.973-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZA FARIAS SANTOS - CPF: 066.506.591-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR - CPF: 020.117.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON MOREIRA DA SILVA - CPF: 080.168.391-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE XAVIER - CPF: 065.167.621-55 (VÍTIMA), T. V. P. X. (VÍTIMA), RYAN HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANGEL MATEUS FERREIRA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpu
s. Triplo homicídio qualificado, ocultação de cadáver. Decretação de prisão preventiva. Paciente não localizada para citação pessoal. Fundamentação concreta. Pedido de substituição por prisão domiciliar. Condições pessoais favoráveis e maternidade recente. Irrelevância. Não demonstrada a insuficiência do sistema prisional para o acompanhamento médico.

Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por suposta prática de triplo homicídio qualificado, ocultação de cadáver e participação em organização criminosa, citada por edital.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na prisão preventiva decretada com base em fundamentação supostamente genérica, diante da alegada ausência de
periculum libertatis
; e (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outra medida cautelar, à vista de condições pessoais da paciente, como maternidade recente e problemas de saúde mental.

III.
Razões de decidir

3.

A prisão preventiva está amparada em elementos concretos extraídos dos autos, com base na garantia da ordem pública, gravidade concreta dos crimes e
modus operandi
, em conformidade com o art. 312 do CPP.

4.

A alegada ausência de intento evasivo não é suficiente para revogar a prisão, pois o decreto de custódia considerou a participação da paciente em organização criminosa e a gravidade dos delitos imputados.

5.

A condição de mãe e a existência de transtornos psicológicos não autorizam a substituição automática da prisão preventiva por domiciliar, especialmente quando se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça, conforme jurisprudência das cortes superiores.

6.

Não foi comprovada a extrema debilidade da paciente nem a ausência de condições adequadas de tratamento no estabelecimento prisional, afastando a aplicação do art. 318, II, do CPP.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e pela participação do agente em organização criminosa. 2. A substituição por prisão domiciliar exige a inexistência de situação excepcionalíssima, bem como a demonstração de extrema debilidade ou inviabilidade de tratamento no cárcere, o que não se verifica no caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 312, 318, II e 318-A; ECA, art. 244-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 910.191/SP, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19/08/2024; STJ, HC 661.460/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Larissa Souza Fernandes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos n. 1000233-85.2025.8.11.0045 decretou a prisão preventiva da paciente, sob a acusação de triplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver, sendo o mandado cumprido em 31.1.2025.

Em síntese, a impetrante postulou, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta para a custódia, inexistência de elementos que indiquem risco à aplicação da lei penal e falta de comprovação de intento evasivo, ressaltando a sua participação de menor importância, além de argumentar que a paciente possui condições pessoais favoráveis, incluindo maternidade recente e problemas de saúde que justificariam a adoção de medida menos gravosa – transtorno de personalidade com instabilidade emocional, transtornos mentais decorrentes do uso de múltiplas drogas e quadro de depressão profunda.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar (Id. 274130891).

Junta documentos (Id. 274140850 a 274149399).

A liminar foi indeferida (Id. 274660865).

O impetrado prestou informações (Id. 275793380).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 280663389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Larissa Souza Fernandes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos n. 1000233-85.2025.8.11.0045, decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática de triplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Cumpre destacar que a Ação Penal n. 1002009-62.2024.8.11.0108 foi desmembrada da Ação Penal n. 1001171-56.2023.8.11.0108, apenas quanto aos acusados
Larissa Souza Fernandes (ora paciente), Victor de Assis Fagundes, Wesley Simon de Morais e Wilson Lourenço,
já que citados por meio de edital, sendo o mandado de prisão quanto a Larissa cumprido em 14.1.2025, como se verifica dos autos 1002009-62.2024 (Id. 181117408).

A impetração busca a revogação da prisão preventiva, sob os argumentos de ausência de fundamentação concreta, inexistência de risco à aplicação da lei penal, condições pessoais favoráveis da paciente (maternidade recente e enfermidades psicológicas), e eventual possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas.

A ordem, contudo,
não comporta concessão
.

Consoante se infere de parte da denúncia (Id.
274149394 - Págs. 145/146), vislumbra-se a gravidade dos delitos objeto de apuração (triplo homicídio, ocultação de cadáver, em concurso material), no âmbito de organização criminosa, senão vejamos:

Os agentes de segurança lograram êxito em descortinar a ação e, inclusive, a motivação para a prática dos delitos. Desta forma, conforme apurado, ficou claro que os homicídios ocorreram pela suspeita de envolvimento das adolescentes Bruna Eduarda Xavier e Thais Vitória Pontes Xavier com a facção criminosa rival denominada “Primeiro Comando da Capital (PCC)”.

Ainda, restou evidente que Roque Xavier não era o principal alvo da ação criminosa, mas tendo em vista que este cometeu o delito de homicídio anos atrás sem a autorização do “Comando Vermelho”, foi julgado pelo “Tribunal do Crime1” e teve sua morte decretada.

Com a extração dos dados dos dispositivos foi possível identificar a dinâmica dos fatos, bem como os responsáveis pelo triplo homicídio.

É fato notório que a organização criminosa “Comando Vermelho” se utiliza de punições (“salves”) a qualquer indivíduo (seja membro ou cidadão comum) que contraria suas regras ou, até mesmo, para demonstrar posição de superioridade, cujos atos variam de agressões físicas, atos de tortura até a sentença de morte, o que ocorreu no presente caso.

A execução das três vítimas decorreu de um plano único do grupo criminoso denunciado, onde todos os envolvidos, cientes do objetivo, colaboraram de alguma forma para a ocorrência dos três resultados, somando esforços para a concretização dos propósitos da facção, razão pela qual a todos são imputados todos os crimes, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente (Id.
274149399 - Pág. 191/196)
está
devidamente fundamentada
em elementos concretos constantes nos autos, que demonstram a materialidade delitiva, indícios de autoria e o perigo decorrente da liberdade do paciente, tal como determinado no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente com base na
garantia da ordem pública
, sendo ressalvado o caráter gravíssimo do delito e o
modus operandi
empregado
.

Embora o decreto de prisão preventiva tenha ocorrido quando a paciente se encontrava em local incerto e não sabido (sendo o mandado posteriormente cumprido), tal fato não é o único motivador da ordem de segregação, já que, como já mencionado,
trata-se de ação penal na qual figuram como réus, além da paciente, outros nove indivíduos, e com vários fatos delituosos narrados na denúncia, capitulados no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV (vítima Bruna); art. 121, § 2º, incisos I, III e IV (vítima Roque); art. 121, § 2º, incisos I, III e IV (vítima Thaís) c/c art. 29 (concurso de pessoas), todos do Código Penal e art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material (Id. 274149394 – Pág. 150).

Não obstante sustente que possui
predicados pessoais
que justificam a concessão da medida, tem-se que, conforme fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Quanto ao pleito de
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
ou
prisão domiciliar
, igualmente não merece acolhimento. A decisão impugnada, além de enfatizar a gravidade dos delitos imputados (triplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver), indicou expressamente que tais medidas seriam
insuficientes
, dada a complexidade dos fatos e a ausência de elementos que permitissem o acompanhamento eficaz da paciente em liberdade.

Em que pese a presunção de necessidade de cuidados maternos em relação a filho em tenra idade, sem demonstração de onde se encontra o menor, sob cuidados de quem ou outras informações importantes sobre a questão, tal circunstância isoladamente não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva, notadamente quando se trata de crime praticado com violência extrema, como no caso em que se imputa, além do triplo homicídio, a prática de tortura e até mesmo a decapitação de uma das vítimas, fatos que evidenciam a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS . APLICAÇÃO DO ART. 318-A DO CPP. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 1 . O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição
, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas . 2. Ainda que a participação da agravante tenha se limitado a levar os executores diretos do delito até próximo do local onde posteriormente ocorreu o crime, a acusada, ciente de que sua ação tinha por objetivo a consecução de um roubo, concorreu, em igualdade, com os demais corréus, para a sua consumação, pois participou do planejamento do crime, em conjunto com seus comparsas, e o delito foi executado com nítida divisão de tarefas. 3. Assim, ainda que a paciente não tenha praticado nenhum ato de violência, é vedada a concessão de prisão domiciliar no presente caso, pois a conduta da agravante foi necessária para a consumação de crime cuja violência e/ou grave ameaça é elementar do tipo, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de menor importância . 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 910191 SP 2024/0154810-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

De igual modo, não há como se conceder a medida com base na maternidade ou em
alegações de problemas de saúde
, já que, conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ, a aplicação dos arts. 318 e 318-A do CPP exige a inexistência de
situação excepcionalíssima
, o que não se verifica nos autos.

Ademais, a impetrante não trouxe comprovação de que o estabelecimento prisional é incapaz de fornecer atendimento médico adequado ao quadro de saúde da paciente, não se caracterizando, por ora, ilegalidade ou abuso a ser reparado pela via do
habeas corpus
.

Isso porque, apesar de afirmar que a paciente possui diversos transtornos, tal assertiva não resta sobejamente aclarada nesta ação. Ao contrário, apresentou documento que relata que a paciente
“hoje apresenta quadro melhorado calma, receptiva, orientada, humor estável, sem alteração da sensoperceção, planos para o futuro e sono regular”
(Id. 274140850 – Pág. 4), de modo que não comprovada a exigência disposta no
art.
318
, inciso
II
, do CPP
, além de não demonstrado que
o estabelecimento prisional em que está recolhida não possa oferecer o tratamento necessário, tornando imperioso o afastamento da tese.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART.
318
, INCISO
II
, DO
CPP
. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.1. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art.
318
, inciso
II
, do
Código de Processo Penal
, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos. 2. Ordem denegada”.
(STJ -
HC n. 661.460/TO
, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

Dessa forma, ausente o alegado constrangimento ilegal,
não há como acolher a pretensão deduzida
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025